Tribunal: TCU
Processo: 013.014/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11134/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: a) destacar dos presentes autos o ato de pensão instituída por Orlando da Costa Silvestre, em favor de Rosa Maria Damasco Silvestre (peça 5), autuando-o em processo apartado para que seja realizada a diligência proposta pelo Ministério Público junto ao TCU no parecer de peça 12. b) considerar legais e conceder registro aos demais atos de concessão constantes do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos; 1. Processo TC- Processo 013.014/2023-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Glaucilene Tavares Feijão (XXX.409.042-XX); Lara Beatriz Tavares Souto Orlando (XXX.255.192-XX); Marcia Magoga Noro (XXX.656.000-XX); Moacir Nunes Vasconcelos (XXX.410.067-XX); Rosa Maria Damasco Silvestre (XXX.757.187-XX); Tiago Gabriel Tavares Souto Orlando (XXX.442.682-XX); Zueli Dal Omo Branco (XXX.585.190-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.